Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. IMÓVEIS IRREGULARES. DIREITOS DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. MEDIDA ATÍPICA. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DEVIDO.
1. O deferimento de medidas executivas atípicas somente tem lugar quando esgotadas as medidas executivas típicas.
2. No caso dos autos, havendo outras medidas executivas típicas, o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para se obter informações sobre a existência de eventuais imóveis cadastrados em nome do executado é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.